Tribunal: TJMT
Processo: 1033479-07.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GLICEMIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID10: E10). PARECER TÉCNICO NAT CONTRÁRIO. MEDICAMENTO SIMILAR DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE NO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 340553782 - reclamação no 1033479-07.2025.8.11.0002 – 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: – diagnóstico da autora com diabetes mellitus tipo 1 (CID-10 E10); – pretensão de fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicemia (sensor e leitor FreeStyle Libre); – juntada de relatórios e prescrições médicas particulares (id’s. 340553754, 340553755 e 340553756); – requerimento administrativo formulado junto à ouvidoria (id. 340553757); – produto com registro na ANVISA, porém não incorporado às listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde; - parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), desfavorável em razão da disponibilidade, na rede púbica de saúde, de medicamentos que podem substituir aquele pretendido pela Reclamante (id. 340553766); - inexistência de prova da indispensabilidade do medicamento pretendido. 2.1) Considerada a relevância da manifestação do Órgão Técnico no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é matéria de Enunciados/FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE. 2.2) “ENUNCIADO No 11/CNJ SAÚDE:: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.” 2.3) “ENUNCIADO No 76/CNJ SAÚDE: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).” 2.4) “ENUNCIADO No 84/CNJ SAÚDE: Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.” 2.5)“ENUNCIADO 92/CNJ SAÚDE: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” 2.6) “ENUNCIADO No 93/CNJ SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” 2.7) Conforme já registrado, o pedido tem sustentação em laudos médicos isolados, sem nenhuma demonstração de necessidade/urgência/indispensabilidade, muito menos, a impossibilidade/ineficácia na utilização dos medicamentos disponibilizados na rede de atendimento SUS. Precedente. (TRF-3 – 8a TR/SP – RI no 50228198220224036100 – rel. Juiz Federal LUIZ RENATO PACHECO CHAVES DE OLIVEIRA – j. 15/8/2024 - DJe 16/8/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033479-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GEOVANY PAES ALMEIDA - CPF: 052.420.731-36 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026